Tribunal: TJDFT
Processo: 0711847-32.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRECLUSÃO. REITERAÇÃO DA MATÉRIA. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBEDECIDO. INDENIZAÇÃO. PASEP. BANCO DO BRASIL. OPERADOR DOS VALORES VERTIDOS PARA O PASEP. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ATO ILÍCITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA. MERO EXECUTOR. A reiteração, na apelação, de matéria anteriormente analisada por decisão transitada em julgado, enseja a inadmissibilidade do recurso nesta parte. Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade o ataque específico aos termos da decisão, apresentando argumentos que, em tese, são passíveis de fundamentar a reforma do decisum. Por determinação do artigo 239, da Constituição Federal, o Fundo PIS/PASEP deve financiar, nos termos que a lei dispuser, o programa do seguro-desemprego, outras ações da previdência social e o abono, motivo pelo qual não há nenhuma ilegalidade no fato de o operador do fundo não ter investido o capital em aplicações mais rentáveis. Não prevalece a pretensão de indenização por dano material, consistente na ausência de aplicação do IPCA, como índice de remuneração dos valores da conta PASEP, uma vez que os rendimentos são submetidos à TJLP - Taxa de Juros de Longo Prazo, ajustada por fator de redução a ser definido pelo Conselho Monetário Nacional, nos termos da Lei no 9.365/96. Ainda que a parte autora tivesse razão no seu pleito, o Banco do Brasil não pode ser responsabilizado pela alegada defasagem da conta PASEP, pois atuou na qualidade de mero executor das diretrizes estabelecidas pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, conforme estabelecem os Decretos nos 78.276/76, 4.751/03 e 9.978/19, e não poderia aplicar o índice IPCA, sob pena de infringir as normas às quais se submete.